Tribunal: STF
Processo: ARE 1455090
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 375. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. O acórdão recorrido, amparando-se nas Leis Estaduais 6.514/2004 e 5.346/1996, e no contexto fático do autos, concluiu que o autor tem direito a ser promovido à graduação de Capitão da PM, por ressarcimento de preterição, uma vez que a Administração não cumpriu os requisitos previstos nessas normas.



    5. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 633.244-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 5/4/2011, Tema 375 da repercussão geral, decidiu que a matéria relativa às condições para a promoção de policial militar não ostenta repercussão geral.



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.